Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-68.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. ESTUPRO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO. MANUTENÇÃO. Incabível falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra, de forma clara e segura, a materialidade e a autoria delitivas relacionadas ao crime de estupro. A versão da vítima apresentada em juízo, além de firme, coerente e harmônica com os depoimentos prestados em outras fases, está corroborada por diversos elementos probatórios coligidos nos autos, incluindo os depoimentos judiciais das testemunhas e a conclusão do laudo do exame de corpo de delito, razão pela qual a sentença condenatória não merece reforma. O crime cometido quando em cumprimento de pena decorrente de outra condenação, em "saidão" de fim de ano, extrapola o tipo penal, sendo fundamento idôneo para valorar, negativamente, a culpabilidade do réu. Mantém-se o critério de exasperação da pena-base à razão de 1/6 por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a pena mínima prevista em abstrato para o crime, tendo em vista que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto.